Tribunal: TJES
Processo: 5001264-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001264-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: GRIMALDO MATOS DAS NEVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001264-57.2022.8.08.0014

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: GRIMALDO MATOS DAS NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. VALOR QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Ordinária informando ter pactuado a CDC nº 495581976 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e juros remuneratórios superiores ao de mercado. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15228642. 2. Tese da parte requerida: Informa que a matéria já foi pacificada pelo STJ, não sendo cabível o pedido. Em sede recursal, postula pela reforma in totum da sentença. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir à parte requerente GRIMALDO MATOS DAS NEVES, de forma simples, o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; e o valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), também de forma simples, relativo a Tarifa de Avaliação do bem. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a requerida pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A r. sentença merece reforma parcial. No tocante à tarifa de cadastro deve ser reputada legal, afastando a sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1 foi de R$ 643,59 e o efetivamente cobrado foi de R$ 850,00. Não havendo superado o dobro da mencionada média, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 132% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência. Por sua vez, quanto à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença unicamente no tocante ao pedido de restituição do valor referente à tarifa de cadastro, julgando-o IMPROCEDENTE e, no mais, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.